Tribunal: TJPA
Processo: 0016157-06.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016157-06.2015.8.14.0051

APELANTE: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

APELADO: EDNA FATIMA AMARANTE DE BARROS MESQUITA GUIMARAES, GILVANDRO UBIRACY VALENTE

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016157-06.2015.8.14.0051

APELANTE
:
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADA:

ANA CRISTINA SILVA PEREIRA

APELADOS:

EDNA FATIMA AMARANTE DE BARROS MESQUITA GUIMARAES E GILVANDRO UBIRACY VALENTE

ADVOGADA:

JOSE RONALDO DIAS CAMPOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE 05 ANOS QUE SE REFERE O ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. RENÚNCIA TÁCITA. ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I - Volta-se a instituição financeira apelante

contra a sentença que julgou prescrito a pretensão da ação monitória;

II - Não merece prosperar a pretensão recursal do banco apelante, eis que o contrato cerne do litígio já se encontrava prescrito na ocasião da proposição da lide em piso; haja vista que a última prestação do financiamento estava com data de pagamento prevista para o dia 30 de maio de 2009, e a ação monitória fora ajuizada após 5 anos, somente em 29 de junho de 2015.

III – Não há como se considerar que houve a renúncia à prescrição, pois o e-mail endereçado ao banco, para possível renegociação da dívida, não foi assinado pelos apelados ou por seus representantes; os quais seriam os devedores indicados pelo banco na inicial.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016157-06.2015.8.14.0051

APELANTE
:
BANPARÁ – BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADA:

ANA CRISTINA SILVA PEREIRA

APELADOS:

EDNA FATIMA AMARANTE DE BARROS MESQUITA GUIMARAES E GILVANDRO UBIRACY VALENTE

ADVOGADA:

JOSE RONALDO DIAS CAMPOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANPARÁ
,
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém/PA, nos autos de
Ação Monitória
, movida em face de
EDNA FATIMA AMARANTE DE BARROS MESQUITA GUIMARAES
e
GILVANDRO UBIRACY VALENTE.

BANPARÁ
, afirma na inicial que é credor dos réus
EDNA FATIMA AMARANTE DE BARROS MESQUITA GUIMARAES
e
GILVANDRO UBIRACY VALENTE,
ajuizou ação monitória a fim de que fosse declarado a executividade de contrato de financiamento de imóvel, cujo valor somaria o importe de R$ 308.855,52 (trezentos e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Ato

contínuo, foram apresentados

Embargos à Ação Monitória pelos requeridos (ID.

1533275), onde argumentaram, em síntese, da prescrição da pretensão do direito da instituição financeira.

Posteriormente, fora realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (ID.

1533277).

Sentença prolatada (ID. 1533281), o
Juiz a Quo
ACOLHEU OS EMBARGOS MONITÓRIOS, PRONUNCIANDO A PRESCRIÇÃO da pretensão da ação. E ainda, condenou a instituição financeira aos ônus sucumbenciais e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no importe de 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a instituição financeira apelante,
BANPARÁ
, argumenta em peça recursal (ID. 1533282) que, em 14 de março de 2014, os apelados teriam reconhecido em
e-mail
a existência do débito, motivo pelo qual o juízo singular não poderia ter pronunciado a prescrição da pretensão ao recebimento dos valores decorrentes do contrato de financiamento de imóvel.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID. 1533283), pela manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016157-06.2015.8.14.0051

APELANTE
:
BANPARÁ - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A.

ADVOGADA:

ANA CRISTINA SILVA PEREIRA

APELADOS:

EDNA FATIMA AMARANTE DE BARROS MESQUITA GUIMARAES E GILVANDRO UBIRACY VALENTE

ADVOGADA:

JOSE RONALDO DIAS CAMPOS

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

Em sede recursal, busca o apelante a anulação/reforma da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão da ação monitória, a qual pleiteava que fosse declarada a executividade de termo de financiamento de imóvel, cujo valor somaria
o importe de R$ 308.855,52 (trezentos e oito mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Nesse sentido, observa-se que a tese recursal sustentada pela instituição financeira ré, ora apelante, é de que a pretensão da lide não se encontra prescrita, eis que os apelados teriam confessado em
e-mail
a dívida cerne do litígio, havendo renúncia à prescrição.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do banco apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que o contrato de financiamento cerne do litígio fora pactuado em 30 de setembro de 1987 (ID. 1533272 - Pág. 23), de forma que o pagamento do financiamento foi firmado em 192 prestações.

Temos nos autos que outras prestações teriam sido incluídas, além das 192 firmadas inicialmente no contrato de financiamento, sendo este o objeto de pretensão do banco. Dessa forma, verifica-se que a pretensão decorre do valor cobrado a partir da parcela de n. 193, a qual estava com pagamento previsto na data de 30 de outubro de 2003, sendo a última prestação com data prevista de pagamento para 30 de maio de 2009 (id n.

1533273 - Pág. 4/5), Então, mesmo se considerando como termo inicial para fluência do prazo prescricional a data avençada para o pagamento da última prestação, que seria 30 de maio de 2009, a ação fora ajuizada após 5 anos desta última data, em 29 de junho de 2015.

Desse modo, patente a ocorrência da prescrição da pretensão da instituição financeira, eis que, conforme a jurisprudência cediça, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos moldes do art. §5º, I, do Código Civil, contados a partir do vencimento da obrigação. Portanto, prescrita a pretensão, tendo em consideração que a lide fora apresentada somente no ano de 2015.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA LAVRA DESTE SIGNATÁRIO QUE NEGOU SEGUIMENTO RECLAMO E REJEITOU OS POSTERIORES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO RECORRENTE. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. Nos termos do disposto no art. 2.028 do Código Civil de 2002, se na data da entrada em vigor do novo Código Civil ainda não havia transcorrido mais da metade do prazo prescricional, que, no sistema anterior, era vintenário, para as ações pessoais, aplica-se o prazo estabelecido na lei atual, sendo o seu termo inicial em 11 de janeiro de 2003. Precedentes.
2. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a ação monitória fundada em título de crédito prescrito está subordinada ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos de que trata o artigo 206, §5º, I, do Código Civil. Precedentes
. 3. A ausência de impugnação específica a fundamento do acórdão recorrido inviabiliza o recurso especial. Incidência da Súmula 283 do STF. 4. Agravo regimental desprovido (STJ, AgRg no EDcl no REsp nº 1.370.373 – DF, Relator: MINISTRO MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 04.02.2016).

A respeito da alegação de que os recorridos teriam confessado a dívida posteriormente à prescrição do título, percebe-se que o documento que busca embasar tal tese não possui o condão de caracterizar a renúncia da prescrição, conforme preceitua o art. 191 do CC/2002, eis que o
e-mail
apresentado não fora assinado por qualquer um dos apelados ou por seus procuradores (ID. 1533273 - Pág. 3).

Assim, cristalino que o documento supracitado não se configura como renuncia tácita à prescrição, eis que não há provas de que a pessoa que se comunicou ao banco apelante representava, de fato, os apelados. Além disso, a remetente do e-mail não integra a presente lide. Neste aspecto, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição tácita só poderá ocorrer quando verificado ato inequívoco por parte dos devedores, que no presente caso, são os réus, EDNA FATIMA AMARANTE DE BARROS MESQUITA GUIMARAES E GILVANDRO UBIRACY VALENTE. Examinemos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. 1. Violação ao artigo 1022 do CPC/15 não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, tampouco indicar todos os dispositivos legais por elas suscitados, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. A renúncia à prescrição, expressa ou tácita, depende da prática de ato inequívoco do sujeito passivo da obrigação, circunstância não verificada no caso
. 3. Agravo interno desprovido (AgInt no AREsp 1151477/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Portanto, não merece prosperar a pretensão recursal da instituição financeira.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, a fim de que seja mantida a sentença de piso, que reconheceu a prescrição da pretensão autoral.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 06/06/2022